Tribunal: STF
Processo: SL 1520
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Cachoeira de Goiás contra decisão cautelar proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 928, que determinou a suspensão de “todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro”, bem como determinou que o TJGO se abstenha de determinar “arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes”.



    Narra o Município requerente que ajuizou na origem ação de ordinária contra o Estado de Goiás, tendo sido proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado de Goiás ao pagamento ao Município de Cachoeira de Goiás da diferença entre o valor que foi repassado a título de ICMS e aquele efetivamente devido em relação às parcelas fomentadas por meio dos programas fomentar e produzir. Em sede de apelação, o TJGO manteve a sentença por entender correta a aplicação do Tema 42 da repercussão geral, tendo sido iniciada a fase de cumprimento de sentença, com a determinação de repasse do valor de R$ 1.840.725,31 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), sem sujeição ao regime de precatórios. 



    Discorre que o TJGO admitiu IRDR, determinando a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tratem sobre a matéria em questão, porém no julgamento da SL 1465 apresentada pelo Município de Cachoeira de Goiás restou determinada a retomada do curso da execução na origem, tendo sido ordenada a expedição de alvará de transferência de valores. Aduz, contudo, que por força da decisão liminar proferida pelo eminente Ministro André Mendonça nos autos da ADPF 928 restou suspensa a decisão que havia determinado a liberação de valores. 



    Sustenta que a decisão que ora se busca suspender é teratológica e repercute na ordem pública e econômica do Município requerente, sobretudo considerando que a decisão na origem já transitou em julgado antes do ajuizamento da ADPF, estando em fase de execução definitiva. Aduz que “a decisão liminar concedida abarcou não só as decisões do TJGO proferidas em execuções provisórias, mas também as prolatadas nos processos de execução definitiva de sentença já alcançadas pela coisa julgada, o que a torna ilegal e teratológica por estar em desacordo com o § 3º do art. 5º da Lei 9.882/99, que trata das providências que poderão ser adotadas pelo Supremo Tribunal no deferimento de cautelar em ADPF, ao vedar expressamente a suspensão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado”.



    Afirma, ainda, que mesmo que esta Suprema Corte venha a alterar sua jurisprudência no julgamento do Tema 1172, o entendimento não seria aplicável ao caso dos autos, haja vista que a decisão transitada em julgado somente poderia ser desconstituída através do ajuizamento de ação rescisória. 



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento liminar da medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro André Mendonça nos autos da ADPF 928, a fim de restabelecer “a decisão do juízo de primeiro grau proferida nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 5113616-64.2018.8.09.0015”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo eminente Ministro André Mendonça, que deferiu medida liminar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 928. 



    Com efeito, nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.



    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo eminente Ministro André Mendonça, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito a SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 03 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente